Tribunal: TJES
Processo: 5015002-14.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015002-14.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB e outros

APELADO: SANLEY ALMEIDA TAVARES DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE CONTEÚDO COBRADO E EDITAL. ERRO MATERIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro – IDIB contra sentença que julgou procedente pedido para anular a questão nº 100 (Prova B) do concurso interno para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2024) da PMES, determinando a reclassificação do candidato, sob alegação de cobrança de conteúdo em desacordo com o edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para anular questão de concurso público quando verificada incompatibilidade entre o conteúdo exigido e o previsto no edital, caracterizando ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal admite a intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos, em caráter excepcional, para controle de legalidade, especialmente quando houver incompatibilidade entre o conteúdo da questão e o edital.

4.
A questão nº 100 exigiu conhecimento técnico específico (atalho “CTRL + O” no Microsoft Word 2010) que não se mostrou aderente, de forma inequívoca, ao conteúdo programático previsto no edital, configurando erro material.

5.
A cobrança de conteúdo em desconformidade com o edital viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário da legalidade administrativa.

6.
O edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedada a exigência de conhecimento que extrapole ou distorça os limites previamente estabelecidos.

7.
A ilegalidade identificada não decorre de mera divergência interpretativa, mas de inconsistência objetiva entre o conteúdo exigido e o previsto, apta a comprometer a isonomia e a segurança jurídica do certame.

8.
A jurisprudência do próprio tribunal reconhece a possibilidade de anulação de questões em hipóteses análogas, reforçando a necessidade de manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode intervir em concursos públicos para anular questões quando houver incompatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital.

2. A exigência de conhecimento técnico não aderente ao conteúdo programático configura erro material e viola o princípio da vinculação ao edital.

3. A anulação de questão em tais hipóteses constitui exercício legítimo do controle de legalidade, e não substituição da banca examinadora.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 da repercussão geral; TJDFT, Apelação nº 07089249820218070018, Rel. José Firmo Reis Soub, j. 16.05.2023; TJES, AI nº 5012093-71.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 11.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5015002-14.2024.8.08.0024

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SANLEY ALMEIDA TAVARES DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR: 5ª
VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, nos autos da ação de Procedimento Comum ajuizada por
SANLEY ALMEIDA TAVARES DOS SANTOS
em face do Estado Apelante e do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB
, julgou procedente o pleito autoral para anular a questão nº 100 (Prova B) do certame CHS/2024 da PMES, determinando a reclassificação do candidato.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por SANLEY ALMEIDA TAVARES DOS SANTOS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO – IDIB, por meio da qual o autor insurgiu-se contra diversas questões da prova objetiva (Prova Tipo B) do Processo Seletivo Interno para o Curso de Habilitação de Sargentos - CHS/2024, sustentando que as questões nº 76, 78, 80, 81, 93 e 100 estariam eivadas de ilegalidade por afronta ao conteúdo programático previsto no edital.

Da análise detida dos autos, verifica-se que, no curso da demanda, a Administração Pública Estadual, por meio do Despacho/PMES/ACG nº 149/2024, promoveu a anulação administrativa das questões nº 76, 78, 80, 81, 93, 94 e 95, circunstância que ensejou a extinção parcial do feito, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual quanto a tais itens. Assim, a controvérsia remanescente, devolvida à apreciação deste órgão colegiado, restringe-se exclusivamente à análise da legalidade da questão nº 100 da Prova B.

Para o deslinde da controvérsia, impõe-se o exame comparativo entre o conteúdo programático previsto no edital e o conteúdo efetivamente exigido na questão impugnada. No que concerne à disciplina de Informática Básica, o edital estabeleceu expressamente que seriam cobrados conhecimentos relativos ao editor de textos Microsoft Word 2010, incluindo, dentre outros aspectos, menus, abertura e salvamento de documentos, formatação, configuração de páginas e demais funcionalidades inerentes à referida versão do software, senão vejamos:

"II. INFORMÁTICA BÁSICA: [...] 3.
Editor de textos Microsoft Word 2010
: menus,
abrir
e salvar documentos, digitação, visualização e impressão de documentos, seleção e formatação de texto, configuração de páginas e margens, configuração de parágrafos, desfazer e refazer tarefas, localizar e substituir arquivos."

A questão nº 100 da Prova B foi redigida nos seguintes termos:

"100 O
Microsoft Word 2010
é conhecido por suas funcionalidades de manipulação e organização de documentos, oferecendo diferentes opções para abrir, salvar e editar textos. Dentre as seguintes alternativas, identifique o procedimento válido para abrir um documento existente no referido programa de processamento textual.

(A) Acessar o menu "Inserir" e selecionar "Novo Documento".

(B) Clicar duas vezes na barra de título do documento.

(C) Arrastar e soltar o arquivo na área de trabalho.

(D) Pressionar simultaneamente CTRL + O.

(E) Utilizar o atalho SHIFT + S."

O gabarito oficial indicou a alternativa
(D)
como correta.

Cumpre registrar, por dever de coerência e transparência argumentativa, que este Relator, ao apreciar anteriormente o Agravo de Instrumento nº 5004971-07.2024.8.08.0000, no qual os presentes autos figuraram como ação de origem, adotou orientação mais restritiva quanto à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em matéria de concursos públicos, privilegiando a deferência à discricionariedade técnica da banca examinadora. Todavia, à luz do exame mais aprofundado do conjunto probatório constante destes autos, bem como diante do amadurecimento da controvérsia no âmbito desta Corte de Justiça, entendo por rever o posicionamento anteriormente adotado, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões e os critérios de correção adotados. Contudo, a própria orientação jurisprudencial da Suprema Corte admite, de forma inequívoca, a atuação jurisdicional nas hipóteses em que se verifique ilegalidade, inconstitucionalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem assentado que a intervenção judicial é legítima quando constatado erro material ou cobrança de conteúdo estranho ao edital, conforme se verifica do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO . QUESTÕES. CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL. ERRO MATERIAL. ILEGALIDADES . INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DE ITEM. ALTERAÇÃO DE GABARITO . SENTENÇA MANTIDA.

1. Ante a existência de mera expectativa de direito à nomeação, é despicienda a formação de litisconsórcio entre todos os candidatos do certame em demanda que busca a anulação de questão ou a alteração de gabarito de concurso público.

2 . O c. STF, no julgamento do Tema nº 485 da Repercussão Geral, fixou a tese de que "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". Assim, verificada a cobrança, em item da prova, de conteúdo não previsto no edital, correta a decisão que determina a respectiva anulação .

3. A constatação de erro material facilmente identificável na redação da questão pode conduzir à alteração do gabarito correspondente, em virtude da possibilidade de impactar o desempenho do candidato no certame
. 4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07089249820218070018 1702596, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 16/05/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/05/2023).

No caso concreto, a análise dos autos evidencia que a questão nº 100 exigiu do candidato a identificação de procedimento técnico específico, consistente no uso do atalho “CTRL + O”, como forma de abertura de documento existente no Microsoft Word 2010. Ocorre que a prova documental carreada aos autos, aliada aos fundamentos deduzidos na via administrativa pelo candidato, revela a existência de inconsistência entre o conteúdo exigido e as funcionalidades próprias da versão do software indicada no edital.

A irregularidade verificada não se confunde com mera divergência interpretativa ou com discussão acerca da melhor resposta possível, mas consubstancia verdadeiro erro material, decorrente da exigência de conhecimento técnico não aderente, de forma inequívoca, ao conteúdo programático previamente delimitado. Tal circunstância implica violação direta ao princípio da vinculação ao edital, que constitui verdadeiro corolário do princípio da legalidade administrativa, previsto no art. 37 da Constituição Federal.

O edital, enquanto lei interna do certame, vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, não sendo lícito à banca examinadora exigir conhecimento que extrapole ou distorça os limites previamente estabelecidos. A inobservância dessa vinculação compromete não apenas a legalidade do ato administrativo, mas também a isonomia entre os candidatos e a segurança jurídica do certame.

Registre-se, ademais, que este próprio Tribunal de Justiça já enfrentou situação análoga envolvendo a mesma questão, tendo reconhecido a existência de erro material decorrente da incompatibilidade entre o gabarito oficial e a versão do software indicada no edital, circunstância que reforça a necessidade de manutenção da sentença recorrida, em prestígio à uniformidade da jurisprudência e à estabilidade das decisões judiciais. Nesse sentido, colaciono o julgado para melhor compreensão:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. INCOMPATIBILIDADE DA QUESTÃO COM O EDITAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Poder Judiciário somente pode intervir em concursos públicos para corrigir ilegalidades na condução do certame, conforme o Tema 485 do STF, que prevê a atuação judicial em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade nas questões ou critérios de correção.

2. A questão nº 99 exigia conhecimento de atalho de teclado específico do Microsoft Word 2010, conforme o conteúdo programático do edital. No entanto, o gabarito oficial referia-se a uma versão posterior do software, configurando erro material, o que justifica a intervenção judicial.

3. A jurisprudência do STF autoriza o controle de atos administrativos ilegais, sendo possível ao Judiciário corrigir erros materiais em provas de concursos públicos, conforme decidido no RE 1030329/PR.

4. A utilização de conteúdo não previsto no edital justifica, ao menos nesse momento embrionário da cognição, a atribuição da pontuação referente à questão nº 99 ao requerente, estando presente a probabilidade do direito do autor, ora agravado. Além disso, persente o
periculum in mora in verso
, pois o indeferimento da liminar pode causar mais dano à parte agravada do que visa evitar o agravante, posto que o prosseguimento do concurso sem a sua participação pode dificultar o cumprimento da tutela, acaso seja, ao final, procedente a ação.

5
. A medida deferida é plenamente reversível, se eventualmente a sentença for desfavorável ao candidato.

6.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012093-71.2024.8.08.0000. 1ª Câmara Cível. Des. Relator JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data de julgamento: 11/12/2024).

Dessa forma, não há que se falar em indevida substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, mas sim em legítimo controle de legalidade do ato administrativo, nos estritos limites admitidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois) por cento sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar